Tribunal: TJMT
Processo: 1016200-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016200-24.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), DARLI DOS SANTOS DIAS - CPF: 708.738.371-00 (RECORRENTE), LEANDRO DA SILVA LUCAS (RECORRENTE), MATHEUS GUILHERME AMORIM (RECORRENTE), WELBER JACKSON DA SILVA (RECORRENTE), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO), AMARO MANOEL DOS SANTOS NETO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL (ASFIXIA) E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU POR EDITAL DO ÚLTIMO RECORRENTE PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS EM FORMA DE MEMORIAIS – PREJUÍZO EVIDENTE – RÉU PRESO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– PRELIMINAR ACOLHIDA DO ÚLTIMO RECORRENTE
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – INOCORRÊNCIA – JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES À SUBMISSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DO INSTITUTO DA
EMENDATIO LIBELLI
– RECORRENTES PRONUNCIADOS COM BASE NOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA ESPECIALMENTE PELA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL (ASFIXIA) –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO
– PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – RECURSOS DESPROVIDOS COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTE.

A inexistência de intimação pessoal ou por edital do réu preso para apresentar alegações finais, com a consequente decisão que o pronunciou, gera vício insanável que causa a nulidade absoluta do processo, na medida em que se frustrou o direito do réu em se ver devidamente representado, bem como a possibilidade de apresentação das alegações finais.

A falta de alegações finais é causa de nulidade absoluta, uma vez que, em homenagem ao devido processo legal, é necessário o pronunciamento da defesa técnica sobre a prova produzida.

(STJ, HC n. 126301/SP).

A concisão da linguagem usada pelo julgador não se confunde com a ausência de fundamentação, mormente no caso da decisão de pronúncia, cuja análise do juiz sumariante deve ser moderada para que o mero juízo de fundada suspeita, próprio desta fase do procedimento do Júri, não se transmute em inadmissível juízo de certeza.

O acusado não se defende da capitulação dada ao crime na denúncia, mas sim dos fatos narrados na peça acusatória, de modo a resultar demonstrado que não houve ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o instituto da
emendatio libelli
permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interposto por
Darli dos Santos Dias, Leandro da Silva Lucas, Matheus Guilherme Amorim
e
Welber Jackson da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 1016200-24.2019.8.11.0000 (Código 488043), que os pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri (páginas 309-322).

Inconformada, a defesa dos recorrentes almeja em sede preliminar a nulidade da decisão de pronúncia por carência de fundamentação quanto às qualificadoras do crime homicídio qualificado, e, ainda, a defesa do recorrente Welber Jackson da Silva suscitou preliminar de nulidade processual em razão da ausência de apresentação de alegações finais por meio de memoriais.

No mérito, busca a impronúncia ante a ausência de materialidade do fato ou de indícios suficientes de autoria, bem como o decote das qualificadoras do meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (páginas 349-367; 368-389; 391-410; 464-471).

Nas contrarrazões acostadas, o ministério público discorda parcialmente das pretensões recursais, pugnando pelo acolhimento da preliminar levantada pela defesa, e no mérito, pugnou pelo desprovimento dos recursos (páginas 411-426; 489-499).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (página 472).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (páginas 502-513).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020